Tribunal: TJMT
Processo: 1004323-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004323-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ARI GALESKI - CPF: 431.922.119-20 (AGRAVADO), HALATTAN GALESKI - CPF: 026.854.511-10 (ADVOGADO), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – REGIME SEMIABERTO - PRETENSÃO MINISTERIAL DE “
MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO [...]

DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA QUE O APENADO POSSA SE AUSENTAR DA COMARCA”
- DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR - EXERCÍCIO DE OCUPAÇÃO LÍCITA -
CONDENAÇÕES POR FATOS PRATICADOS HÁ MAIS DE 21 (VINTE E UM) ANOS - CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO REGIME SEMIABERTO -
FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA PENA - JULGADOS DO TJMT E TJRS - RECURSO DESPROVIDO.

A análise de cada situação fática/jurídica deve observar
“aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal”
(TJMT, AgExPe N.U 0003894-78.2008.8.11.0015), ao passo que o trabalho deve ser prestigiado por se tratar de
meio eficaz para o ajustamento do reeducando à sociedade, atendendo aos propósitos da LEP (TJMT,
AgExPe
N.U 1026697-63.2020.8.11.0000).

Afigura-se inviável a “
exigência de autorização judicial prévia para cada deslocamento, o que, em última análise, poderia inviabilizar o exercício do labor, havendo outros meios eficientes de controle do efetivo desempenho do trabalho pelo apenado, que vem buscando sua reintegração social
” (TJRS, AgExPen no 70084274539).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1004323-48.2023 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO:
ARI GALESKI

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (SEEU no 0042514-63.2017.8.11.0042), que autorizou o agravado
ARI GALESKI
a realizar viagens a trabalho sem autorização judicial em cumprimento de pena decorrente de condenações por crimes contra a ordem tributária, unificadas em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto - art. 1o, II e IV, da Lei no 8.137/1990 - (
ID 160451150
).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que
“não é razoável o cumprimento de uma sanção penal sem fiscalização que funcione a contento”
.

Pede provimento para
“determinar a manutenção da condição [...]

de autorização judicial para que o apenado possa se ausentar da comarca”
(ID 160437699).

O agravado pugna pelo desprovimento (ID

160451153).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 160451152).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Agravo em execução Penal - Irresignação do Ministério Público – Pleito de restabelecimento de monitoramento eletrônico para reeducando em regime semiaberto - Procedência - Ausência e comprovação técnica da impossibilidade do uso da tornozeleira eletrônica em razão da atividade desenvolvida pelo agravado - Contrato por tempo determinado já vencido, sem comprovação de sua renovação ou de continuidade na mesma atividade – Necessária interpretação da NR-10, do Ministério do Trabalho e Emprego – Legalidade da monitoração eletrônica quando for concedido regime semiaberto harmonizado, em razão da ausência de estabelecimento adequado para o regime para o qual o reeducando foi progredido - Precedentes do STJ – Pelo provimento do recurso
.”

(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID

153153676)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado registra as seguintes condenações:

- 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, por crime contra a ordem tributária [emitir nota fiscal falsa] - art. 1o, IV, da Lei no 8.137/1990 -, praticado em Cuiabá/MT, entre os meses de fevereiro e abril de 2001, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 7.6.2017 (Ação Penal no 0004531-11.2009.8.11.0042);

- 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão por crime contra a ordem tributária [fraude à fiscalização] - art. 1o, II, da Lei no 8.137/1990 -, praticado entre fevereiro e novembro de 2001, com sentença condenatória transitada em julgado em 13.7.2017 (Ação Penal no 0006101-37.2006.8.11.0042).

Em 16.8.2022, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...]DA TORNOZELEIRA

Analisando os pedidos formulados e os fundamentos que os subsidiaram, entendo que os argumentos defensivos são plausíveis e, merecem deferimento, pois o trabalho é um dos principais mecanismos de ressocialização dos condenados e seria contraditório indeferir o pleito que objetiva justamente autorização nesse sentido.

Sobre o tema, o STJ manifestou-se no sentido de que: [...]

Outrossim, sabemos que o cumprimento de pena em regime semiaberto c/c uso de tornozeleira eletrônica em nosso Estado é muito mais brando do que aquele previsto em lei, vez que o recuperando não necessita repousar em estabelecimento prisional adequado.

Contudo, a barreira imposta pela sociedade em relação àqueles que utilizam tornozeleira eletrônica é muito grande, ainda mais em relação à filtragem para inserção no mercado de trabalho, pois os empregadores privados, em sua grande maioria, não querem um “condenado” nos quadros da sua empresa, pois a utilização do equipamento eletrônico poderá “constranger” seus clientes.

Ademais, percebemos que os programas estabelecidos entre o Poder Judiciário e os demais órgãos públicos acerca da contratação de recuperandos em regime semiaberto ainda não abrange todos aqueles que buscam emprego.

Além disso, não se trata de eximir o recuperando do cumprimento da sua pena, mas, se a finalidade da execução penal é efetivar as disposições de sentença e de proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado (a), seria desarrazoado indeferir o pedido formulado pela defesa, pois neste caso o uso da tornozeleira não terá nenhuma efetividade, vez que o recuperando demonstra ter seguido um novo rumo em sua vida.

Quanto à ideia da condição de “monitoramento itinerante”, onde o apenado se compromete em apresenta-se no fórum da comarca ou polícia judiciária em que for trabalhar, entendo que não é viável, por se tratar de um procedimento muito burocrático, tanto para o apenado, quanto para o órgão fiscalizador.

Logo, não me parece razoável, tampouco proporcional no caso em específico, manter a tornozeleira eletrônica. Aliás, o art. 146-B da LEP dispõe o seguinte: “O juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica [...]”, ou seja, a lei estabeleceu uma faculdade ao magistrado e não uma obrigatoriedade nesse sentido.

Assim, como forma de viabilizar/manter a reinserção do apenado no mercado de trabalho, é que no presente caso, excepcionalmente, ISENTO a condição de fiscalização da pena mediante monitoração eletrônica e, por consequência, determino a RETIRADA da tornozeleira eletrônica do executado Ari Galeski.

Comunique-se a central de monitoramento eletrônico acerca da presente decisão.

Mantenho, no mais, inalteradas as demais condições fixadas em audiência admonitória (exceto o horário de recolhimento e impossibilidade de se ausentar da Comarca, por consequência modificado a fim de permitir o devido labor do penitente)

[...].”
(Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito – ID 160451150)

Pois bem.

A realização de viagens a trabalho sem prévia comunicação ao Juízo da Execução Penal está fundamentada na efetividade da função ressocializadora da pena, a fim de “
viabilizar/manter a reinserção do apenado no mercado de trabalho”.

Vejamos.

De fato, a
análise de cada situação fática/jurídica deve observar
“aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal
” (
TJMT,
AgExPe NU 0003894-78.2008.8.11.0015 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 1o.7.2020).

No caso, o agravado cumpre pena por crimes contra a ordem tributária
[emitir nota fiscal falsa e fraude à fiscalização]
praticados entre os meses de fevereiro e novembro de 2001, ou seja, há mais de 21 (vinte e um) anos.

Ocorre que, durante esse período, o agravado não se envolveu em novos delitos (
SEEU no 0042514-63.2017.8.11.0042
) e comprovou
exercer ocupação lícita como
“motorista”
, na empresa “Neo Industria e Comércio de Tintas e Revestimentos Eireli - ME” [CNPJ 07.420.906/0001-04], há mais de 1 (um) ano, desde 1o.4.2022, conforme cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (ID 160451155 – fls. 40)
.

Outrossim, o agravado cumpriu as demais obrigações impostas durante o período em que esteve sem monitoração eletrônica [agosto de 2022 a maior de 2023]
(SEEU no 0042514-63.2017.8.11.0042).

Com efeito, o trabalho deve ser prestigiado por se tratar de
meio eficaz para o ajustamento do reeducando à sociedade, atendendo aos propósitos da LEP (TJMT,
AgExPe
NU 1026697-63.2020.8.11.0000 - 4.3.2021).

Não bastasse, afigura-se inviável a “
exigência de autorização judicial prévia para cada deslocamento, o que, em última análise, poderia inviabilizar o exercício do labor, havendo outros meios eficientes de controle do efetivo desempenho do trabalho pelo apenado, que vem buscando sua reintegração social
” (TJRS, AgExPen no 70084274539 – Relator: Des. João Batista Marques Tovo – 9.7.2020).

Sopesados
a existência de condenações por fatos praticado há mais de 21 (vinte e um) anos,
o exercício de ocupação lícita e o cumprimento das obrigações inerentes ao regime semiaberto, a realização de viagens a trabalho sem autorização judicial deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023